Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700654-24.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIZA MIRANDA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a sociedade empresária vítima, Bradesco Auto/Re Companhia Seguros, devidamente habilitada como assistente de acusação (IDs 41718199 e 41718204), interpôs recurso de apelação (ID 41718347), e, naquela oportunidade, valendo-se da prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informou que protocolizaria as razões recursais perante esta Corte de Justiça. Assim, intime-se a Dra. Ana Lúcia Paim Sergio, OAB/RJ no 15.560, para que ofereça as razões recursais. Apresentadas as razões, intime-se a Defesa da sentenciada, Mariza Miranda Pereira, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, no prazo legal. Posteriormente, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Por fim, providenciem-se as anotações necessárias no termo de autuação para incluir a assistente de acusação na condição de apelante e a ré, Mariza Miranda Pereira, também na condição de apelada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator